Tribunal: TJMT
Processo: 1028395-15.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1028395-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 30.706.615/0001-07 (APELANTE), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- TRANSPORTE DE MERCADORIA - TERMO DE APREENSÃO DE DEPÓSITO – MERCADORIA DE AMOSTRA – NÃO COMPROVADA - DOMENTO FISCAL INIDÔNEO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1028395-15.2019.8.11.0041

APELANTE: KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a demanda postulava a fim de que seja anulado o crédito tributário constituídos pelos Termos de Apreensão e Depósitos nº 1140863-7.

Suscita que as remessas de mostruário devem retornar ao estabelecimento em 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o artigo 682 do RICMS/MT, enquanto consigna que a DANFE 103 é de 02/04/2019. Ou seja, o mesmo Apelado demonstra que a Apelante se encontra dentro do prazo legal para a remessa de mostruário!

Sustenta a esta Egrégia Corte já fixou entendimento de que a remessa para mostruário não é passível de incidência do ICMS.

Enfatiza que não há que se falar em incidência de ICMS (e sua cobrança) na operação descrita no TAD n. 1140863-7, quando patente a demonstração de que não houve circulação de mercadorias.

Requer seja admitido o presente apelo, a fim de que seja reformada a r. sentença, resultando, assim, na procedência dos pedidos.

Contrarrazões. (id. 91099992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022